Tribunal: TJBA
Processo: 0501509-29.2018.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501509-29.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ SANITÁRIO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. IMPEDIMENTO FUNDADO EM DECRETO Nº 20.931/1932. DISTINÇÃO ENTRE PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR. LIMITES AO PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Remessa necessária nos autos de mandado de segurança impetrado por técnico em óptica e optometria, que pleiteia a expedição de alvará sanitário para exercício da profissão, indeferido pelo Coordenador da Vigilância Sanitária do Município de Jequié, sob fundamento de vedação prevista no Decreto nº 20.931/1932. O impetrante alega preenchimento de todos os requisitos legais, sustenta que a negativa é baseada em interpretação restritiva e desatualizada da legislação, e defende seu direito ao exercício profissional, observadas as limitações legais quanto à atuação do optometrista sem formação superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade sanitária pode negar alvará ao optometrista técnico com base em restrições impostas pelo Decreto nº 20.931/1932 e demais normas infraconstitucionais; (ii) estabelecer os limites legais para o exercício da atividade de optometrista de nível médio, especialmente no que se refere à instalação de consultório e à prática de atos privativos de médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 20.931/1932, especialmente em seus arts. 38, 39 e 41, bem como o Decreto nº 24.492/1934, impõe restrições ao exercício da optometria por profissionais de nível médio, vedando a instalação de consultórios, a confecção e comercialização de lentes de grau sem prescrição médica, e a prática de atos privativos de médico.
O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 131/DF, reconhece a recepção dos dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 pela Constituição Federal, mas limita sua aplicação aos profissionais sem formação superior, permitindo ao optometrista graduado o exercício da profissão dentro das balizas legais.
A Lei Federal nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico) reforça que a prescrição de lentes corretivas, órteses e próteses é ato privativo do médico oftalmologista, não podendo ser realizada por técnico em óptica e optometria.
A negativa da autoridade sanitária ao alvará não pode extrapolar os limites legais, restringindo-se à verificação de requisitos ambientais, documentais e funcionais do estabelecimento, não sendo legítima a recusa fundada em vedações amplas e genéricas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao direito fundamental ao livre exercício profissional (CF, art. 5º, XIII).
A concessão do alvará é ato vinculado à comprovação dos requisitos legais, sendo ilegal sua negativa quando preenchidas as exigências normativas, desde que o exercício da atividade pelo impetrante observe as restrições impostas aos profissionais de nível médio.
O parecer do Ministério Público e precedentes jurisprudenciais reafirmam a possibilidade de concessão do alvará, ressalvada a vedação de práticas privativas de médico e a observância dos limites legais pela autoridade sanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A autoridade sanitária deve expedir alvará sanitário a técnico em óptica e optometria que comprove o cumprimento dos requisitos legais, sendo ilícita a negativa fundada em vedações não previstas expressamente na legislação vigente.
O exercício da atividade de optometrista por profissional de nível médio deve observar as limitações impostas pelos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934 e pela Lei nº 12.842/2013, notadamente a vedação à instalação de consultório e à prática de atos privativos de médico.
O controle administrativo da autoridade sanitária restringe-se à verificação dos requisitos legais, não lhe cabendo indeferir o alvará por razões que extrapolem a legislação infraconstitucional vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.931/1932, arts. 38, 39 e 41; Decreto nº 24.492/1934; Lei nº 12.842/2013, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 131/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 23.10.2008; TJ-BA, Reexame Necessário n.º 8001269-91.2020.805.0172, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0501509-29.2018.8.05.0141
, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA